Tribunal: TJDFT
Processo: 0751513-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EFEITO DEVOLUTIVO. DIMENSÃO HORIZONTAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TAXA DE AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO. SÓCIO REMIDO. NOVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Apelação devolve ao Tribunal apenas a matéria impugnada, consoante a regra do tantum devolutum quantum appelatum (dimensão horizontal do efeito devolutivo), prevista no artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste omissão no Julgamento Colegiado quando, em suas razões de Apelação, o recorrente não veicula o tema, alegando-o apenas no momento da oposição dos Embargos de Declaração.
4. Nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como as taxas de ampliação e investimentos cobradas do sócio remido, sendo o termo inicial do prazo prescricional, a data de vencimento de cada mensalidade.
5. No presente caso, não há se falar em decurso do prazo prescricional, pois, as taxas instituídas em 2013 e 2017 foram revalidadas e atualizadas, por unanimidade, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 2022, de modo que houve a novação da dívida anterior, reiniciando a contagem do prazo prescricional para cobrança do débito.
6. Recurso conhecido e provido, em parte, para afastar omissão, sem efeitos infringentes.